Tribunal: TJES
Processo: 5003779-71.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-71.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENIA KARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS PRATA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003779-71.2022.8.08.0012

RECTE.:
KENIA KARLA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PRATA

RECDO.:
BANCO PAN
S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
BLOQUEIO DE CONTA EM BANCO APÓS IDENTIFICAÇÃO DE CONTA. BLOQUEIO QUE TERIA DURADO APÓS O LIMITE DO RAZOÁVEL
.
AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR.

SENTENÇA REFORMADA
PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5846208).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5846205), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5846204), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
Nesse sentido, é liberalidade da empresa manter, ou não, conta digital de usuário que venha a sofrer violação dos usos normais da plataforma, configura exercício regular do direito, no qual não vislumbro excessos.
Assim, verifico que a autora não logrou comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos em virtude da suposta indisponibilidade do aplicativo da ré. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar de id 12939698 e julgo improcedente o pedido inicial, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de
a
ção de indenização por dano moral, sob argumento que
o imbróglio vivenciado junto com a ré narrado em prefacial teria ensejado dano a personalidade jurídica da autora.

Em suma, o
Juízo Primevo julgou
improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
sob a premissa de liberdade contratual do banco réu/recorrido em bloquear a conta da demandante
por invasão de terceiros
.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando os termos prefaciais.

Sumariamente,
em breve resumo da lide em comento, tem-se que ao tentar realizar operação financeira, a demandante deparou-se com a mensagem “
erro 390002” e não conseguiu efetivar a transação e ao entrar em contato com preposto do réu, lhe fora informada que a conta estava bloqueada por motivo de segurança por invasão de terceiros que auferiram êxito em trocar dados pessoais da demandante. Relata ainda a requerente que o bloqueio se deu por tempo considerado acima do razoável – 15 dias – e que só obteve êxito em movimentar sua conta após decisão judicial.

Não distante,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Traçadas trais premissas
,
quanto ao dano moral,
em que pese o respeito ao Ilmo. Juízo Sentenciante, no caso em apreço,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
dado a
que a consumidora se viu impossibilitada de movimentar sua conta bancária por tempo considerável ainda que o bloqueio em questão tenha sido realizado por motivo de segurança.

Não distante, há lesão moral no caso em comento também quando da invasão de terceiros, que, por falha na segurança do banco réu/recorrido, conseguiu alterar dados pessoais da consumidora e,
os moldes da súmula 479 do STJ
a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fortuito interno.

Por fim, inst
a
consignar ainda que
a
consumidor
a
tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral,
além de que a liberação da conta só ocorreu após determinação judicial de caráter liminar
e, pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Nesse sentido, jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSAÇÕES ATÍPICAS REALIZADAS VIA SISTEMA INTERNET BANKING –
TÉCNICA CRIMINOSA UTILIZADA POR FALSÁRIO PARA CÓPIA DE DADOS SIGILOSOS E OBTENÇÃO DE SENHA – FALHA DE SEGURANÇA DO SISTEMA OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS
– DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA.
Resta configurado dever de indenizar do banco que permite que falsários se utilizem de técnicas criminosas para
c
ópia de dados sigilosos e obtenção de senha para a realização de transações no sistema internet banking
; em tais casos, o cliente não realiza transações bancárias, sendo vítima de criminoso que, com sua habilidade, frauda o sistema de segurança bancário e aplica golpes, o que somente ocorre em razão de falha/instabilidade do sistema de segurança da instituição financeira. Nos termos da Súmula nº 388 do STJ a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do recurso inominado
, E LHE CONF
IRO
PROVIMENTO,
afim de reformar

a
r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica d
a
autor
a
, condenando o réu
BANCO PAN
S.A.

a indenizar
a
autor
a

K
ENIA KARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS PRATA
, na quantia de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)